Tribunal: TJMT
Processo: 1038446-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038446-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON PADILHA FERNANDES - CPF: 571.115.611-04 (APELANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO - CNPJ: 15.031.693/0001-57 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESCRIÇÃO DE REPARAÇÃO TRIENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os notários e oficiais são responsáveis por supostos prejuízos causados a terceiros, cabendo a ação de reparação civil, no prazo de até 3 anos, contado da data da lavratura do ato registral ou notarial, sob pena de ocorrer a prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 22, parágrafo único da Lei no 8.935/1994.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Jailson Padilha Fernandes ̧
objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão e julgou extinto com resolução de mérito a ação de Indenização, promovida em desfavor do
Serviços Registrais e Notariais do 7o Ofício
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que ante a aplicação da teoria da
actio nata
não há que se falar em prescrição da sua pretensão, posto que tomou conhecimento da falsificação da escritura pública tão somente em outubro/2017 e, portanto, alega que deve ser considerado essa data como termo inicial.

Por fim, pugna para que seja afastada a prescrição e, por conseguinte, para que seja julgado os pedidos da petição inicial, reconhecendo a prova emprestada pleiteada, condenando a apelada ao pagamento da indenização por danos morais e materiais ou, ainda, para que seja determinada a devolução do feito à primeira instância para seu normal prosseguimento.

A apelada, por sua vez, impugna à concessão da gratuidade de justiça ao apelante e, no mérito, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé (Id.

47198116)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 50262476)

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita a apelada, em sede de contrarrazões recursais, a impertinência da concessão da justiça gratuita ao autor, ora apelante, por não ter demonstrada sua condição de hipossuficiente.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos verifica-se que o Magistrado Singular concedeu o benefício da justiça gratuita, quando do recebimento do feito, além de rechaçar a impugnação ao benefício na sentença, uma vez que está demonstrado nos autos, através das declarações de imposto de renda, que o rendimento do autor é em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês (Id no
47198093).

Sendo assim, sem nenhum elemento novo que desconstituída a decisão que concedeu a gratuidade da justiça, imperioso que seja mantido o benefício.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, pretende o autor ver reparado os danos materiais e morais sofridos, em decorrência da atuação da requerida, que realizou o registro fraudulento de escritura de compra e venda do seu imóvel.

O Magistrado Singular julgou extinto o processo, em decorrência da ocorrência da prescrição.

Para tanto, sustenta o apelante que diante da aplicação da teoria da
actio nata
não há que se falar em prescrição, posto que tomou conhecimento dos fatos em que pretende ver reparados, tão somente em outubro/2017 e propôs a ação em novembro/2018.

Em que pesem suas argumentações, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, adquiriu por meio de contrato de compra e venda um imóvel localizado no Bairro Santa Isabel, na cidade de Cuiabá/MT, vindo a realizar seu registro junto ao Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, em 17 de fevereiro de 1998.

Entretanto, no dia 04/11/1998, o mesmo Cartório realizou o registro de nova escritura de compra e venda do autor para o suposto adquirente Antônio Paulo Ribeiro, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que, aduz que jamais realizou tal negócio jurídico e que tomou ciência desse registro, quando fora citado nos autos de cumprimento de sentença da ação reivindicatória c/c imissão na posse no 20484-18.2009.811.0041.

Juntou aos autos, ainda, cópia da Denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de Antônio Ribeiro – verdadeiro nome do suposto adquirente-, Processo no 2007.36.00.011676-6, que culminou na sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 304 c/c 299 do Código Penal, e artigo 19 da Lei no 7.492/86 (Id no 47197986), para justificar que se trata de um estelionatário, que falsificava documentos para obtenção de financiamento de imóveis junto à Caixa Econômica Federal.

Pois bem.

Inicialmente é importante consignar que a hipótese dos autos, não se trata de anulação do ato jurídico, mas tão somente de reparação cível, pelos danos materiais, morais e lucros cessantes supostamente suportados pelo autor, ora apelante, pelo ato praticado pela requerida, ora apelada, ao registrar escritura fraudulenta.

Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 236, estabelece que o serviço notarial e de registro são exercidos em caráter privado, por meio da delegação do Poder Público e terá suas atividades e responsabilidades disciplinadas por lei própria. Vejamos:

“Art. 236
. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§1
o- Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.”

Nesse diapasão, fora editada a Lei 8.935/1994, que regulamenta o artigo supracitado e dispõe sobre os serviços notariais e de registro, expondo sobre a responsabilidade dos atos praticados,
in verbis:

“Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.
” (destaquei)

Como se verifica, os próprios notários e oficiais são responsáveis por supostos prejuízos causados, cabendo a ação de reparação civil, no prazo de até 3 anos, contado da data da lavratura do ato registral ou notarial, sob pena de ocorrer a prescrição.

Outrossim, o Código Civil também estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de 3 anos, vejamos:

“
Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 3

o
Em três anos:

(...)

V
- a pretensão de reparação civil;”

In casu
, verifica-se que a pretensão do presente processo, protocolado em 05/11/2018 é ver reparado o ato praticado em 04/11/1998, portanto, sem dúvidas alguma que sua ambição está fulminada pela prescrição.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, PROCURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL, ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS NA DEMANDA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AO DIREITO EM DESCONSTITUIR OS ATOS/NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.

(...)

Não há como acolher a pretensão sustentada pela parte quando resta evidente que acobertada pela prescrição e decadência.

O fato de a parte ter ajuizado demanda supondo possuir o direito sustentado não implica de per si reconhecimento de dano moral em favor da parte ex adversa.” (N.U 0006973-37.2011.8.11.0055, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional nas ações em que se discute venda em duplicidade de imóvel
se inicia com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis
. (N.U 0016885-81.2015.8.11.0002, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) (destaquei)

No que tange a sustentação do apelante que diante da aplicação da teoria da
actio nata,
o termo inicial para contagem do prazo prescricional deveria ser apenas em outubro/2017, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, o caso em tela refere-se a atos praticados por notários que tem como princípio primordial a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (artigo 1o da Lei 8.935/1994) e, portanto, presume-se que os serviços prestados é justamente para serem de conhecimento público e notório.

Sendo assim, não há elementos nos autos que afastem a veracidade da publicidade dos autos e o desconhecimento do autor, quando do registro do contrato de compra e venda de seu imóvel.

Ademais, ainda que o suposto comprador tenha sido julgado na esfera criminal por estelionatário, não fora anulado o ato jurídico praticado, tampouco reconhecida a falsidade da assinatura do próprio autor, na certidão lavrada (Id no
47198116).

Por fim, cumpre apenas esclarecer que a hipótese dos autos, não se aplica a regra de transição do prazo prescricional, estabelecida pelo artigo 2.028 do Código Civil, posto que não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (20 anos).

Portanto, transcorrido mais de 03 anos entre os fatos e a propositura da ação, imperioso o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte a manutenção da sentença.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, pela apelada, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida. Nesse sentido cito o julgado: N.U 0041646-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020